Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712542-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LIVIA CRISTINA SILVA E SOUSA BERTOLINI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO LIVIA CRISTINA SILVA E SOUSA BERTOLINI interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 88054843, autos originários) proferida na ação revisional movida contra o BRB BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu tutela provisória de urgência para limitar descontos de empréstimos no contracheque e na conta-corrente, in verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, manejada por LIVIA CRISTINA SILVA E SOUSA BERTOLINI em desfavor de Banco de Brasília AS, partes qualificadas. A parte demandante requer a concessão de tutela de urgência a fim de “determinar que a parte Ré faça o recálculo do total da dívida, incluindo tanto os descontos consignados, quanto os descontados na conta salário, observando os mesmos encargos contratuais, e se limite a efetuar cobrança, por débito consignado em folha de pagamento, no percentual de 30% dos vencimentos líquidos da Autora”. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso vertente, não se observa a probabilidade do direito invocado pela demandante. Isso porque a norma prevista no art. 116, §§ 1o e 2o, da LC Distrital no 840/2011, somente limita, ao percentual de 30% da remuneração do servidor, a soma dos descontos realizados em folha de pagamento para o pagamento de empréstimos. Tal delimitação, porém, não se estende aos pagamentos de empréstimos realizados mediante descontos diretamente em conta corrente do servidor. Portanto, para efeito da limitação prevista no §2o do art. 116 da LC Distrital no 840/2011, não é possível considerar globalmente os descontos em conta corrente e em folha de pagamento, senão apenas estes últimos. Nesse sentido, o egrégio TJDFT: [...] Em princípio, portanto, não há ilicitude nos descontos realizados pela instituição requerida, o que, em juízo de cognição sumária, afasta a probabilidade necessária à concessão da tutela de urgência. De outro vértice, se realmente há necessidade de redução de sua carga horária em razão de enfermidade, a requerente pode se valer do regime próprio de previdência a que está vinculada pelos seus cargos públicos – os quais aparentemente acobertam tal risco –, o que faz esmaecer o risco de dano alegado. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Deixo de designar a audiência de conciliação (art. 334), pois a demandante a tanto não manifestou interesse. Nada impede, porém, que a qualquer momento as partes solicitem a designação do ato. No mais: 1. CITE-SE a parte ré a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. 2. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica.” (grifo nosso) A agravante-autora argumenta que tem dois empregos e sua carga horária é de 70 horas semanais; que é premente a necessidade de redução da sua carga horária em razão de problemas de saúde, mas que está impedida de fazê-lo por não poder reduzir a sua remuneração em razão dos empréstimos; que, além dos dois empréstimos consignados em folha de pagamento, possui outros quatro com desconto em conta-corrente; que a onerosidade excessiva é evidente, pois, diante dos débitos na conta e no contracheque, não consegue adimplir todas as dívidas, e os custos mensais para sustento da sua família são de aproximados R$ 17.829,75. Pede a antecipação da tutela recursal para limitar os descontos de empréstimos na conta-corrente e na folha de pagamento em 30% dos seus vencimentos líquidos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Preparo (id. 25212587). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Dos empréstimos com consignação em folha de pagamento A agravante-autora é odontóloga da PMDF (segundo tenente) e odontóloga da SES/DF (ids. 88038200, pág. 13 e 88038205, pág. 21, autos originários). Do contracheque de odontóloga da PMDF mais atualizado da agravante-autora acostado à ação originária, de 01/2021, vê-se que ela aufere renda mensal bruta de R$ 14.439,28, as prestações dos empréstimos consignados com o Banco-agravado são de R$ 397,00 e de 3.412,38, e resta-lhe a renda líquida de R$ 6.269,28 (id. 88038200, pág. 13). Já com relação ao contracheque de odontóloga da SES/DF mais atualizado da agravante-autora acostado à ação originária, de 01/2021, vê-se que ela aufere renda mensal bruta de R$ 18.082,93, a prestação do empréstimo consignado com o Banco-agravado é de R$ 4.000,31, e o salário líquido é de R$ 8.455,53 (id. 88038205, pág. 21). No primeiro contracheque, a margem consignável é de R$ 4,41 e no segundo, de R$ 0,00. No entanto, constata-se dos instrumentos contratuais que há cláusula autorizativa para o Banco-agravado debitar em conta-corrente mantida pela agravante-autora com a instituição financeira o valor da prestação do empréstimo, caso não seja consignado em folha (id. 88038205, págs. 3/4). Na ação originária, não foi trazido extrato da conta-corrente, portanto, não é possível analisar se há prestação consignada que está sendo debitada em conta nem qual o valor. De qualquer modo, nesta sede de cognição superficial, evidencia-se que o Banco-réu, ao debitar na conta-corrente da autora o valor devido pelos empréstimos consignados, age amparado em cláusula contratual, que permanece hígida até posterior e eventual declaração de nulidade. Dos empréstimos em conta-corrente Em relação aos empréstimos com débito em conta-corrente, trata-se de ato de liberalidade do correntista, mas o Banco, ao conceder sucessivos empréstimos para o cliente, mesmo tendo conhecimento de que ele não possui renda para arcar com as contraprestações, assume o risco do negócio. Nessas hipóteses, a jurisprudência admite a limitação dos descontos em 30% da remuneração líquida creditada em conta-corrente. No entanto, tal circunstância exige comprovação da concessão abusiva de crédito, o que deve ser analisado em cada demanda em concreto. Da inicial (id. 88035984, págs. 3/4), a agravante-autora relaciona 4 empréstimos com o Banco-agravado, os quais seriam debitados diretamente em conta-corrente: no 1100020171 no valor de R$ 397,00, no 18038166 no valor de R$ 4.056,12, no 18038174 no valor de R$ 407,29 e no 18240465 no valor de R$ 123,98. No entanto, deve ser observado que não foi acostado o respectivo extrato mensal de conta-corrente, portanto, inviabilizada a comprovação da efetivação dos citados débitos. Nesse sentido, veja-se, por exemplo, que o valor de R$ 397,00 apontado como “débito em conta-salário” na inicial, já consta debitado diretamente no contracheque (id. 88038200, pág. 13). Verifica-se, ainda, que as minutas de contrato dos alegados empréstimos com débito em conta-corrente nos valores de R$ 4.056,12 (88038222, págs. 1/5), R$407,29 (id. 88038211, págs. 1/6) e R$123,98 (id. 88038209, págs. 1/8) sequer estão assinados, ao contrário do contrato de débito em folha de pagamento id. 88038205, pág. 7. Dessa forma, não há prova inequívoca, nesta sede inicial, que o somatório dos eventuais empréstimos com débito em conta sejam abusivos e impeçam a subsistência da agravante-autora e de sua família que, inclusive, aparenta, pelas despesas acostadas, elevado padrão de vida (id. 88038196). Nesses termos, observado o salário líquido total da agravante-autora, de aproximados R$ 14.725,01 (ids. 88038200, pág. 13 e 88038205 pág. 21, autos originários), não está evidenciada, em princípio, a concessão abusiva de crédito por parte do Banco-réu. Por fim, a alegada necessidade de redução de carga horária em razão de problemas de saúde, não está suficientemente esclarecida. Veja-se que o documento médico mais recente juntado aos autos é datado de 14/02/19 (id. 88038237), ou seja, há mais de dois anos. Logo, a situação carece de melhor elucidação, no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Acrescente-se, ademais que, como ressaltou o i. Juízo a quo na r. decisão, “de outro vértice, se realmente há necessidade de redução de sua carga horária em razão de enfermidade, a requerente pode se valer do regime próprio de previdência a que está vinculada pelos seus cargos públicos – os quais aparentemente acobertam tal risco –, o que faz esmaecer o risco de dano alegado”. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora